Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707711-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PEDRO CALMON MENDES, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA., DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O A análise dos autos denota que há vício processual que necessita ser sanado antes do julgamento de mérito, sob pena de nulidade, uma vez que não foi oportunizada apresentação de contrarrazões pelo autor em face do apelo adesivo interposto pelos réus INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA e E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA no ID 36331855. Diante do exposto, intimem-se o autor PEDRO CALMON MENDES, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo, no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator